Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para que a agravada indicasse bens à penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, mostrando-se possível a intimação da agravada para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, se comprovada a relutância na indicação dos bens.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752518-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 28/2/2024; TJDFT, AGI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. em 25/1/2024; TJDFT, AGI 0722516-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 25/10/2023.